Tribunal: TCU
Processo: 039.304/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo em que se analisa recurso hierárquico contra despacho que indeferiu requerimento de concessão de teletrabalho total no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo versando, nessa fase processual, sobre recurso hierárquico interposto pelo AUFC Wallace Campanha Seifert contra despacho do Presidente do Tribunal de Contas da União que indeferiu requerimento de concessão de teletrabalho total no exterior. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 107 e 108 da Lei 8.112/1990, c/c o art. 15, IV, do Regimento Interno/TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso administrativo para, no mérito, dar-lhe parcial provimento; 9.2. conceder ao recorrente, excepcionalmente, o prazo de seis meses, a contar da data desta deliberação, para retorno do servidor às atividades em sua unidade de lotação e estrito cumprimento das normas aplicáveis ao teletrabalho conforme Portaria 9/2022 e alterações; 9.3. esclarecer que tal concessão excepcional deve se dar sem prejuízo do exercício das atribuições do servidor e sem impactar nos limites de teletrabalho total da unidade de lotação; 9.4. autorizar a Segedam que, nesse período e se for o caso, reavalie a situação do servidor a partir de perícia médica oficial conforme normas institucionais aplicáveis; 9.5. notificar o recorrente da presente decisão; 9.6. autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.